Tribunal: TJDFT
Processo: 0744301-10.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS HOSPITALARES. ARMAZENAMENTO DE MATERIAL BIOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos morais, em virtude de falha na prestação de serviço de armazenamento de material biológico (placenta). Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade Civil. Serviços hospitalares. Falha na prestação de serviço. Dano moral. Valor da indenização. Não há prova da contratação do serviço de armazenamento do material cirúrgico (placenta) da autora, o que se apresenta como premissa para o reconhecimento da responsabilidade da ré. Ao contrário, o termo de entrega de ID14102571 indica que a responsabilidade pelo manuseio, transporte e acondicionamento do material é do acompanhante da paciente. Sem tal pressuposto, não se pode alterar o valor estabelecido na condenação, que se mantém tão somente em razão do princípio tantum devolutum quantum appellatum.
4 – Perda de uma chance. Para aplicação da teoria da perda de uma chance, exige-se a demonstração da perda de uma expectativa provável de ganho. Além de ausência de demonstração de ilícito por parte da ré, não restou demonstrado, por critérios científicos, o provável benefício que a autora teria alcançado com a utilização do material perdido, de modo que não resta rejeitada a pretensão de indenização por perda de uma chance. Sentença que se confirma.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 20% da condenação, pela recorrente vencida, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W